Tribunal: TJBA
Processo: 8175675-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175675-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MORGANA CALIXTO DOURADO

Advogado(s)
:
Lisandra Dourado registrado(a) civilmente como LISANDRA LUIZA CALIXTO DOURADO

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEITO ECONÔMICO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Nas ações que envolvam obrigação de fazer contra planos de saúde para fornecimento de tratamento que tenha valor aferível, este deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

2.
I
nicial que trouxe pedido delimitado no sentido de que sejam fornecidas "2 caixas com 06 comprimidos cada, no primeiro ano, e 02 caixas com 06 comprimidos cada, no segundo ano", da medicação identificada como “TYSABRE” (NATALIZUMABE) 300mg. Ainda que
não seja imediatamente aferível o valor do referido medicamento, até porque não se sabe o seu custo quando adquirido por compradores de grande porte, como é o caso das seguradoras de saúde, é certo que tal despesa poderá ser facilmente quantificada, ainda que em fase ulterior à respectiva aquisição do insumo.

3.
Precedentes do STJ e deste TJBA.

4.Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível núm. 8175675-17-2023-805-0001, da Comarca de Salvador, sendo apelante MORGANA CALIXTO DOURADO e apelado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECUSO e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça

A1